Tribunal: TJSP
Processo: 2090999-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Insurgência contra a decisão que deferiu a tutela de urgência requerida pelos agravados para determinar que o condomínio agravante se abstenha de impedir a entrada dos prestadores de serviço necessários à realização de obra na unidade autônoma dos autores – Probabilidade do direito dos requerentes não evidenciada – Então existência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Insurgência contra a decisão que deferiu a tutela de urgência requerida pelos agravados para determinar que o condomínio agravante se abstenha de impedir a entrada dos prestadores de serviço necessários à realização de obra na unidade autônoma dos autores – Probabilidade do direito dos requerentes não evidenciada – Então existência de orientação da Coordenadoria de Vigilância em Saúde da cidade de São Paulo de não realização de obras não emergenciais em unidades condominiais – Interesse da coletividade que havia de prevalecer, especialmente considerando a evolução da doença e a capacidade do sistema de saúde ao tempo da não permissão de realização de obras pelo recorrente – Reforma da decisão que se impõe – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000594644
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2090999-67.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante CONDOMÍNIO MADISON SQUARE GARDEN, são agravados
SAMIR MIGUEL CALIL JORGE e PÉROLA BORGANI MARTINS CALIL
JORGE.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram
provimento ao recurso, contra o voto do Relator que o provia parcialmente e
declarará. Acórdão com o 2 juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI, vencedor, MARCONDES D'ANGELO, vencido, HUGO
CREPALDI (Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 18 de junho de 2020
HUGO CREPALDI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090999-67.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Condomínio Madison Square Garden
Agravados: Samir Miguel Calil Jorge e Pérola Borgani Calil Jorge
Voto no 25.278
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
Insurgência contra a
decisão que deferiu a tutela de urgência requerida
pelos
agravados
para
determinar
que
o
condomínio agravante se abstenha de impedir a
entrada dos prestadores de serviço necessários à
realização de obra na unidade autônoma dos
autores Probabilidade do direito dos requerentes
não evidenciada Então existência de orientação
da Coordenadoria de Vigilância em Saúde da
cidade de São Paulo de não realização de obras
não emergenciais em unidades condominiais

Interesse da coletividade que havia de prevalecer,
especialmente
considerando
a
evolução
da
doença e a capacidade do sistema de saúde ao
tempo da não permissão de realização de obras
pelo recorrente
Reforma da decisão que se
impõe Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CONDOMÍNIO MADISON SQUARE GARDEN nos autos da ação de obrigação
de fazer que lhe movem SAMIR MIGUEL CALIL JORGE e PÉROLA
BORGANI CALIL JORGE, objetivando a reforma da decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 12a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro da
Comarca de São Paulo, Dr. Théo Assuar Gragnano, que deferiu a tutela de
urgência requerida pelos agravados para determinar que o agravante se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
abstenha de impedir o acesso de prestadores de serviço indicados pelos
autores à unidade 162 do condomínio, observadas as regras de segurança do
condomínio, bem como o uso de máscaras e luvas nas áreas comuns, para
acesso à unidade, sob pena de multa de R$ 5.000,00 por ato de violação (fls.
58/60).
Sustenta o agravante que a continuidade da obra
não emergencial na unidade dos agravados acarretaria risco à saúde e ao
sossego dos condôminos, que estariam obrigados a permanecerem confinados
em suas residências devido à pandemia.
Diz que a decisão agravada contrariaria as regras
sanitárias e protetivas da coletividade e daria interpretação equivocada aos
Decretos Estaduais.
Aduz que as medidas protetivas da coletividade e
da saúde pública se sobressaem às do interesse individual e que os autores
não teriam comprovado a presença dos requisitos autorizadores da tutela
pleiteada.
Afirma que a continuidade da reforma colocaria
em risco a saúde e a vida dos moradores do condomínio e dos próprios
prestadores de serviço, pontuando que embora tenha flexibilizado as regras de
acesso ao prédio no início da pandemia com o passar do tempo a situação se
agravou, tendo o vírus começado a se propagar de forma assustadora, de
maneira que reviu suas diretrizes e adotou medidas mais rígidas de cautela e
prevenção, dentre as quais a proibição de realização das obras, com exceção
das comprovadamente urgentes.
Diz que os agravados encaminharam lista com
nomes de 94 prestadores de serviços autorizados a entrar na unidade deles, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que indicaria grande circulação de pessoas estranhas ao condomínio,
aumentando consideravelmente o risco de contaminação dos moradores, além
de perturbar a paz e tranquilidade destes.
Pugna seja revogada a decisão agravada,
determinando-se, em consequência, que os agravados não retomem a obra até
o término das medidas de isolamento social e quarentena.
Recurso
tempestivo
e
acompanhado
de
documentos, tramitou com a concessão do efeito suspensivo pleiteado (fls.
151/153).
Apresentada contraminuta (fls. 157/186), os autos
foram encaminhados para julgamento.
É o relatório.
Cuida-se de ação movida pelos agravados em
face da agravante visando seja autorizado o ingresso dos prestadores de
serviços necessários à continuidade de obra na unidade deles durante a
pandemia do COVID-19.
O MM. Magistrado a quo deferiu a tutela de
urgência pleiteada, contra o que se insurge o condomínio requerido por meio
deste agravo.
O recurso comporta provimento.
Com o advento do Novo Código de Processo
Civil, as modalidades de antecipação provisória dos efeitos do provimento final
pretendido foram agrupadas no gênero “tutelas provisórias”, que tem por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
espécies as tutelas de urgência e as de evidência.
Ambas têm por característica o fato de serem
fundadas em cognição ainda superficial, e por terem como escopo a melhor
distribuição dos ônus da demora inevitável do processo.
A tutela provisória de urgência pode ser
satisfativa ou cautelar, e, para ambos os casos, tem por requisitos genéricos a
demonstração (i) da probabilidade do direito e (ii) do perigo de dano ou de
ilícito, ou ainda, de comprometimento da utilidade do provimento final.
Sobre a probabilidade do direito, trata-se da
“plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus
boni iuris (ou fumaça do bom direito). O magistrado precisa avaliar se há
'elementos que evidenciem' a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado
e quais as chances de êxito do demandante (art. 300 do CPC).” (Fredie Didier
Jr. e outros, In “Curso de Direito Processual Civil”, v. 2, Juspodivm, pp.
609-609).
Quanto
ao
segundo
requisito,
trata-se
da
“impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de
grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em
razão do tempo” (Daniel Amorim Assumpção Neves, In “Novo Código de
Processo Civil comentado artigo por artigo, Juspodivm, pp.476).
In casu, ao tempo do processamento e
julgamento deste agravo não se verificava a probabilidade do direito dos
agravados, já que existia elemento indicativo da impossibilidade de retomada
da obra no apartamento em virtude das regras então vigentes no município de
São Paulo, sendo que em comunicado da Coordenadoria de Vigilância em
Saúde (COVISA) para contenção da COVID-19 em condomínios residenciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
publicado em 26 de março recomendou-se a não realização de obras não
emergenciais nas unidades autônomas (fls. 139/143), não se podendo ainda
olvidar que à época da decisão agravada (maio) a situação da COVID nesta
capital estava bastante delicada, considerando a evolução da doença e a
capacidade do sistema de saúde.
É dizer: respeitado o entendimento do Magistrado
a quo, entendo que a proibição da retomada da obra no mês de maio deste
ano era limitação que se sustentava tendo em vista que a própria
municipalidade, por meio de sua Secretaria de Saúde, orientou a não
concretização de obras não emergenciais.
Ademais, o perigo de dano à parte agravante era
potencialmente maior que o verificado aos agravados (risco de contaminação
de moradores quando a situação estava crítica no município de São Paulo
versus prejuízo suportado pelos demandantes com a prorrogação da obra,
havendo que se notar que firmaram contrato de locação de R$ 8.000,00
mensais com prazo de 30 meses que se finda apenas em outubro de 2021, cf.
fls. 179/186, de forma que já teriam mesmo que arcar com custos de outra
moradia até pelo menos o ano seguinte, inexistindo ainda demonstração de
que a obra estaria em estado avançado e próxima da finalização a justificar a
sua realização no auge da doença).
Dessa
forma,
ante
a
não
verificação
de
probabilidade do direito dos demandantes e presente perigo de dano maior ao
condomínio agravante frente às condições verificadas na localidade ao tempo
da decisão agravada e do processamento deste recurso (agravo distribuído em
11/05, com vinda de contraminuta em 12/05, só tendo ocorrido julgamento em
18/06 em razão da oposição ao julgamento virtual), em exame superficial
entendo que era caso de não permitir a entrada dos prestadores de serviço
necessários à realização das obras no apartamento dos autores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destaco que o entendimento deste Relator se
pautou na condição verificada na região em que localizado o imóvel em que se
buscava realizar obra ao tempo da prolação da decisão agravada e do
processamento/julgamento deste recurso, não se podendo olvidar que se se
entendeu pela não realização de obra em unidade condominial foi pela
situação então verificada, a qual pode alterar-se tendo em vista o quadro de
controle da doença e a flexibilização das regras de distanciamento social, nada
impedindo que se pleiteie novamente a tutela diante de eventual alteração da
realidade verificada.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso nos
termos acima expostos.
HUGO CREPALDI
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 48400
Agravo de Instrumento no 2090999-67.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Condomínio Madison Square Garden
Agravados: Samir Miguel Calil Jorge e Pérola Borgani Martins Calil Jorge
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No48.400
VOTO No 48.400/2020.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento
interposto em ação de obrigação de fazer c.c. tutela de urgência,
fundada em condomínio edilício, contra decisão que deferiu a
medida liminar pleiteada pelos requerentes (agravados) para
determinar que o condomínio requerido (agravante) se abstenha de
impedir o acesso de prestadores de serviço à unidade condominial
daqueles, observadas as regras de segurança do condomínio e o uso
de máscaras e luvas nas áreas comuns para acesso à unidade, sob
pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por ato de violação à
referida decisão, ao fundamento de que a construção civil não está
abrangida pela medida de quarentena adotada em razão da
pandemia de Covid-19, nos termos do Decreto Estadual
64.864/2020 (fls. 37/39, copiada às fls. 58/60).
Insurge-se o agravante alegando, em
síntese, que: a) a continuidade da obra, não emergencial, na
unidade dos agravados acarreta risco de dano (inverso) à saúde e
ao sossego dos demais condôminos que estão obrigados a
permanecerem confinados em suas residências, devido à pandemia
de Covid-19; b) a decisão agravada contraria regras sanitárias e
protetivas da coletividade e dá interpretação equivocada aos
Decretos Estaduais 64.864, de 16.03.2020, e 64.881, de 22.03.2020;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
c) a tutela de urgência foi concedida em violação ao contraditório e
ao devido processo legal; d) os agravados não apresentaram a ART
da obra, nem os comprovantes de que locam outro imóvel e pagam
aluguel; e) em torno de 50% (cinqüenta por cento) dos
apartamentos são habitados por idosos, que estão inseridos no
grupo de risco para contrair o Covid-19; f) embora o edifício
possua diversos elevadores, eles são utilizados por todos os
moradores, indiscriminadamente, sendo impossível fazer o controle
de sua utilização, até para se evitar a discriminação dos moradores;
g) a lista de prestadores de serviços apresentada pelos agravados
contém 94 pessoas, dos mais variados tipos de serviços, e não
apenas 06 como alegado na inicial; h) o Decreto Federal 10.342
(Art. 3o, § 1o), publicado em 07.05.2020, determina que as obras de
construção civil não estão autorizadas de forma indiscriminada,
pois devem ser obedecidas as determinações do Ministério da
Saúde, que são voltadas à manutenção das regras sanitárias e de
quarentena de acordo com as determinações das autoridades locais
(Estados e Municípios). Requer a concessão de efeito suspensivo ao
agravo e o seu provimento, para que seja sustada a decisão
agravada e os seus efeitos até o julgamento definitivo da lide.
Recurso recebido com a concessão de
liminar de efeito suspensivo, pois presentes os requisitos legais para
tanto (fls. 151/153).
Contraminuta às folhas 157/172, na
qual os agravados alegam, em suma, que: a) o Decreto Estadual
64.864/2020 - Deliberação no 02 - de 23.03.2020 do Comitê
Administrativo Extraordinário – Covid-19, bem como o Decreto
Municipal 59.349, de 14.04.2020, declaram expressamente que as
obras de construção civil não estão abrangidas pelas medidas de
quarentena; b) o Decreto Federal 10.344 de 11.05.2020 prevê que
as atividades de construção civil, obedecidas as determinações do
Ministério da Saúde, são considerados serviços essenciais; c) o
artigo 11 do Projeto de Lei 1.179/2020 versa apenas sobre o uso
das áreas comuns do condomínio; d) reduziram o número de
prestadores de serviços a 6 (seis) e combinaram com os vizinhos o
horário das 12h às 15h para realização de trabalhos que promovam
ruídos; e) o impedimento de uso de sua propriedade privada viola o
princípio da legalidade (art. 5o, II, CF); f) estão enfrentando o caos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da pandemia fora de seu imóvel, com dois filhos pequenos e tendo
que arcar com os gastos de aluguel de outro imóvel, enquanto os
outros condôminos se utilizam das áreas comuns (parque, piscina,
etc.) e recebem prestadores de serviços em suas unidades, tais
como: babás, empregadas domésticas, motoristas e professores de
tênis. Pleiteiam a reconsideração da decisão de folhas 151/153 e
pugnam pelo não provimento do recurso.
O condomínio agravante manifesta
oposição ao julgamento virtual (folha 189).
Os
agravados
se
insurgem,
sustentando tratar-se de medida protelatória do agravante,
pugnando pela realização do julgamento por meio virtual (folhas
191/192).
Recurso
versando
sobre
tutela
provisória, hipótese prevista no artigo 1.015, inciso I, do Código de
Processo Civil.
Este é o relatório.
Pelo meu voto, a insurgência
recursal comportaria parcial provimento.
Inicialmente, cumpre salientar que a
oposição ao julgamento virtual manifestada pelo agravante é
tempestiva e está amparada no artigo 1o da Resolução no 549/2011,
com redação dada pela Resolução no 772/2017, bem como no artigo
4o, “caput”, do Provimento CSM no 2555/2020, de 24.04.2020, não
sendo, pois, possível o julgamento do recurso por meio virtual
pretendido pelos agravados.
O
recurso
comporta
juízo
de
admissibilidade positivo e, no mérito, deve ser provido em parte.
A demanda versa, basicamente, sobre
direito de vizinhança e os limites de uso da propriedade privada em
condomínio edilício durante o período de quarentena decretado em
razão da pandemia de Covid-19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O presente recurso, por sua vez, visa
reformar a decisão agravada que determinou ao condomínio
agravante, em caráter liminar, que autorizasse a entrada dos
prestadores de serviços indicados pelos agravados para realização
de obra na unidade condominial destes, desde que fossem
observadas as regras de segurança do condomínio, bem como o uso
de máscaras e luvas nas áreas comuns para acesso à unidade, sob
pena de multa.
A decisão concessiva da liminar de
efeito suspensivo ao agravo, proferida por este Relator em juízo de
cognição sumária, está fundada na demonstração, pelo condomínio
agravante, da probabilidade do direito invocado e do risco de dano
inverso, em razão do número excessivo de profissionais autorizados
pelos agravados a adentrarem o condomínio (94) e do momento
atual que impõe isolamento social máximo, devido ao aumento
expressivo do número de infectados e de mortos pelo Covid-19, em
conformidade com as medidas de segurança atualmente adotadas,
em especial o disposto no artigo 11, parágrafo único, do Projeto de
Lei 1.179/2020, segundo o qual seriam permitidas, durante a
quarentena, as obras no condomínio de natureza estrutural ou para
a realização de benfeitorias necessárias (folhas 151/153).
Todavia, após o estabelecimento do
contraditório em sede recursal, observa-se que a obra realizada no
imóvel dos agravados, em que pese não ser de natureza estrutural,
nem se trate de benfeitoria necessária, não deve ser interrompida,
mas apenas restringida, de modo a atender aos princípios da
legalidade, da isonomia e da razoabilidade.
Com efeito, as medidas que estão
sendo adotadas em caráter emergencial, tanto no âmbito federal,
quanto no estadual e no municipal, para o combate à pandemia do
novo coronavirus visam, precipuamente, evitar aglomerações e
fomentar o isolamento social, a fim de conter a propagação do
Covid-19.
Portanto, embora a construção civil
seja considerada atividade essencial no período de quarentena, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pode ser realizada de forma indiscriminada como sustentam os
agravados, mormente em um condomínio edilício. Ao contrário, a
obra poderá ser realizada desde que observadas as regras de
segurança e de distanciamento social vigentes, sem prejuízo do
respeito à segurança, ao sossego e à saúde dos demais condôminos
(art. 1277, CC), além do respeito às normas de boa vizinhança e aos
bons costumes (art. 1336, II, CC).
Por outro lado, nenhuma das normas
emergenciais editadas, nem mesmo o artigo 11 do Projeto de Lei
1.179/2020, prevê restrição ao acesso ou ao uso exclusivo da
unidade autônoma pelo condômino proprietário ou possuidor
durante a quarentena, conforme se extrai de sua redação:
“Art. 11. Em caráter emergencial, até 30 de outubro de 2020, além dos poderes
conferidos ao síndico pelo art. 1348 do Código Civil, compete-lhe:
I – restringir a utilização das áreas comuns para evitar contaminação pelo
coronavírus (Covid-19), respeitado o acesso à propriedade exclusiva dos
condôminos;
II – restringir ou proibir a realização de reuniões e festividades e o uso dos
abrigos de veículos por terceiros, inclusive nas áreas de propriedade exclusivas
dos condôminos, como medida provisoriamente necessária para evitar a
propagação do coronavírus (Covid-19), vedada qualquer restrição ao uso
exclusivo pelos condôminos e pelo possuidor direto de cada unidade.
Parágrafo único. Não se aplicam as restrições e proibições contidas neste
artigo para casos de atendimento médico, obras de natureza estrutural ou
realização de benfeitorias necessárias” (g.n.)
Destarte, as normas emergenciais
editadas mantêm a regra disposta no artigo 1331, § 4o, do Código
Civil, segundo a qual “nenhuma unidade imobiliária pode ser
privada do acesso ao logradouro público”.
Assentadas tais premissas, verifica-se
que, conquanto tenha o agravante demonstrado que a obra dos
agravados ensejava a entrada de muitos prestadores de serviços no
condomínio, gerando risco à segurança, à saúde e ao sossego dos
demais condôminos, os agravados demonstraram, por outro lado,
que o condomínio permite o acesso nas áreas comuns de outros
prestadores de serviços, tais como: babás, empregadas domésticas,
motoristas e professores de tênis (folhas 175/178 dos autos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravo).
Nesse
caso,
o
argumento
do
condomínio de que a restrição à entrada dos prestadores de serviços
na unidade dos agravados visa evitar contágio ou propagação do
vírus cai por terra pois, independentemente do tipo de serviço
prestado,
qualquer
pessoa
(pedreiros,
empreiteiros,
babás,
empregadas domésticas, professores, etc.) que adentre o condomínio
pode ser considerada como vetor de contaminação do vírus.
Logo, embora seja permitido ao
síndico limitar o acesso à área comum do condomínio em
determinadas situações, não poderá fazê-lo de maneira total,
tampouco em relação apenas a um determinado grupo de
profissionais (empreiteiro, pedreiros, etc.), sob pena de ofensa ao
princípio da legalidade e da isonomia, além de se tratar de medida
ineficaz para evitar a propagação do novo coronavirus, uma vez que
é permitida a entrada no condomínio de outros prestadores de
serviços.
Ademais, os agravados demonstraram
que alugam outro imóvel (folhas 179/186 dos autos do agravo),
além de terem assumido outras obrigações contratuais em
decorrência da obra, as quais deverão ser cumpridas, uma vez que a
construção civil não foi suspensa por Decreto.
Outrossim, é cediço que toda obra
afeta o sossego dos demais condôminos, mormente no momento
atual, em que muitas pessoas estão trabalhando em casa.
Assim, ponderando os bens jurídicos e
os princípios aqui envolvidos: direito à vida e prevalência do
interesse coletivo sobre o individual de um lado, e direito à moradia
e os princípios da legalidade, da isonomia e da razoabilidade de
outro, entendo ser o caso de reforma parcial da decisão agravada
para limitar a entrada diária no condomínio a 2 (dois) prestadores
de serviços a serem indicados pelos agravados, pois esse é o número
médio de prestadores de serviços que costumam adentrar o
condomínio para atender cada unidade condominial autônoma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ficam
mantidas
as
demais
determinações constantes da decisão agravada no tocante às
medidas de segurança a serem adotadas por esses profissionais
para acessarem a unidade autônoma dos recorridos, bem como
quanto ao valor da multa cominatória fixada, até o julgamento da
lide principal, cassada a liminar concedida inicialmente.
Ante o exposto, pelo meu voto dava
provimento em parte ao recurso de agravo de instrumento para
limitar a 2 (dois) o número diário de prestadores de serviços que
poderiam entrar no condomínio e acessar a unidade autônoma dos
agravados, cassada a liminar concedida inicialmente, nos moldes
desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
P g. inicial P g. final Categor ia
Nome do assinante
Confirmaçã
o
1
7
Acórdão
s Eletrônicos
HUGO CREPALDI NETO
11C1A46F
8
1
4
Declaraç
ões de Votos
VICENTE ANTONIO MARCONDES D
ANGELO
11CE4B27
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2090999-67.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.